Tribunal: TJPA
Processo: 0805690-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805690-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARMINDA SANCHES MACHADO, CINTIA ARAGAO DE LIMA, DIDIMO FERREIRA DE SOUSA, ELIZETE DA SILVA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE BAIXA RENDA. SERVIDORES PÚBLICOS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidores públicos municipais contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer. Os agravantes alegam retirada indevida do adicional de insalubridade de seus vencimentos e pleiteiam o restabelecimento do pagamento e a restituição dos valores descontados, postulando a gratuidade processual por não possuírem condições de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência e da documentação acostada aos autos, os agravantes fazem jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, que apenas pode ser afastada por provas concretas de capacidade econômica aptas a infirmá-la, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e Súmula nº 6 do TJPA.

Os contracheques apresentados demonstram rendimentos líquidos mensais entre R$ 1.748,03 e R$ 2.529,83, valores inferiores a dois salários mínimos, o que evidencia a hipossuficiência econômica dos agravantes e a incompatibilidade desses vencimentos com o custeio das despesas processuais sem comprometimento da subsistência.

A condição de servidor público não é, por si só, suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando demonstradas despesas ordinárias que comprometem o orçamento familiar.

A possibilidade de parcelamento das custas, embora prevista, não substitui a análise da capacidade financeira nem elide o direito à gratuidade quando comprovada a insuficiência de recursos, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

A negativa da gratuidade comprometeria o acesso à jurisdição para pleito relativo à verba de natureza alimentar (adicional de insalubridade), configurando o perigo de dano necessário à concessão da tutela recursal.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma a orientação no sentido de que rendimentos modestos e a ausência de elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência impõem o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade econômica da parte.

A condição de servidor público, por si só, não afasta o direito à gratuidade da justiça, especialmente quando comprovados rendimentos modestos e despesas ordinárias que comprometem o orçamento.

A negativa de gratuidade sem prova concreta da suficiência de recursos viola o direito constitucional de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Súmula nº 6; TJPA, AI nº 0803590-19.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 03.10.2022; TJPA, AI nº 0812174-41.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 16.04.2024; TJPA, AI nº 0805313-73.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.09.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPDA interposto por CARMINDA SANCHES MACHADO, CINTIA ARAGÃO DE LIMA, DIDIMO FERREIRA DE SOUSA e ELIZETE DA SILVA COSTA, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, processo nº 0002715-90.2018.8.14.0075, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelas autoras.

Na ação de origem, os recorrentes, servidores públicos municipais, alegam terem sido vítimas de retirada indevida do adicional de insalubridade de seus vencimentos, razão pela qual propuseram a presente demanda contra o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ, postulando a restituição dos valores descontados e o restabelecimento do pagamento do referido adicional.

Requereram, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, por não possuírem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (id.

138070806):

“(...) Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, tendo em vista que há nos autos pluralidade de partes no polo ativo da demanda e não foi demonstrado o comprometimento mensal que as custas impactariam no orçamento de todos os autores, ademais, atualmente há possibilidade de parcelamento das custas por boleto bancário e cartão de crédito, facilitando o acesso daqueles que não são beneficiários da gratuidade.”

Inconformados com a decisão, os agravantes interpuseram o presente recurso de Agravo de Instrumento (id.

25729885).

Em suas razões recursais, argumentam, que a decisão combatida afronta o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Sustentam terem anexado aos autos contracheques e documentos comprobatórios que demonstram rendimentos inferiores a dois salários mínimos, sendo seus vencimentos comprometidos com despesas essenciais, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias.

Ressaltam que a condição de servidor público não afasta automaticamente a hipossuficiência. Pleiteiam, assim, a concessão da tutela antecipada com efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, e, ao final, requerem o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em decisão liminar, DEFERI A TUTELA RECURSAL, para determinar que os agravantes fossem beneficiados com a gratuidade da justiça, permitindo o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal (id.

25825874).

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 27236918 lançada nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, entendendo que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes não foi ilidida por provas robustas nos autos. Destacou, ademais, a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Pará no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça está vinculada ao direito constitucional de acesso à justiça e que os contracheques anexados demonstram que os agravantes auferem valores mensais inferiores a três salários mínimos, sendo plausível que o custeio das despesas processuais comprometa sua subsistência (id.

27380464).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores, sob o fundamento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para afastá-la, considerando-se, especialmente, a pluralidade de partes no polo ativo, a ausência de comprovação do impacto das custas no orçamento dos autores e a existência de alternativas como o parcelamento por boleto bancário ou cartão de crédito.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, considerou que a mera declaração de hipossuficiência não bastaria, ante a existência de outros elementos nos autos que revelariam capacidade contributiva dos autores, especialmente pelo fato de serem servidores públicos. Além disso, entendeu que o parcelamento das custas seria medida suficiente para viabilizar o acesso à justiça.

Por outro lado, os agravantes, em sua peça recursal, juntaram documentos que atestam rendimentos inferiores a dois salários mínimos, bem como despesas ordinárias que comprometem significativamente seu orçamento mensal.

Consoante o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, expressamente firmado no Enunciado n.º 6, bem como nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa quanto ao deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do referido diploma legal.

Assim, seu afastamento somente se justifica quando os elementos probatórios constantes nos autos demonstrarem, de forma inequívoca, a capacidade econômica do requerente:

Súmula n.º 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012):
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil
(2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Há nos autos contracheques que comprovam de forma inequívoca a condição financeira dos autores, todos ocupantes do cargo de agentes comunitários de saúde, demonstrando que suas rendas líquidas, já com os descontos legais, oscilam entre R$ 1.748,03 (mil setecentos e quarenta e oito reais e três centavos) e R$ 2.529,83 (dois mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos).

Valores que não ultrapassam o patamar de dois salários mínimos vigente, o que corrobora a alegação de hipossuficiência econômica e justifica, por si só, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, à luz do art. 98 do Código de Processo Civil.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA . COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVANTE PATROCIONADO POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR .

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida peloBelém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Relator. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803590-19 .2022.8.14.0000, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 2ª Turma de Direito Público). Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.
ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA . APOSENTADA. PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, § 4º DO CPC . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE.

NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08121744120238140000 19195264, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado). – Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATENDIMENTO . CONCESSÃO. CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO. 1.
Segundo o art . 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. Reputo que os documentos trazidos pela agravante são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, que como sargento da PM aufere rendimento líquido na casa de cinco mil reais.
Ademais, verifico que o perigo de dano está caracterizado na possibilidade de obstrução de acesso ao Poder Judiciário, caso seja negada a concessão do benefício da justiça gratuita . ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 05 de setembro de 2022. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805313-73 .2022.8.14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Reforçaram, ainda, que a negativa de gratuidade inviabilizaria o prosseguimento da demanda que visa à restituição de verba alimentar — adicional de insalubridade suprimido — evidenciando o periculum in mora.

No tocante ao
fumus boni iuris
, a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, consagra o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, o que foi devidamente alegado e demonstrado por meio da documentação constante dos autos.

O parcelamento de custas, embora possível, não elimina a necessidade de análise criteriosa da situação econômica dos jurisdicionados, tampouco se sobrepõe ao direito constitucional de acesso à justiça, que deve ser interpretado de maneira a favorecer sua máxima efetividade.

Destarte, ausentes elementos concretos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada pelos agravantes, mostra-se desarrazoada a exigência de recolhimento das custas processuais como condição para prosseguimento da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, determinando o regular prosseguimento da ação originária, sem o recolhimento das custas processuais.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025